Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-37.2021.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade acolhida – Alegado excesso na atribuição dos honorários advocatícios de sucumbência – Possibilidade – Constatada a necessidade de minoração da verba honorária – Fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.